Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-53.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000223-53.2013.8.05.0075

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Nomeação de defensor dativo. Inexistência de nulidade. Arbitramento judicial de honorários. Utilização de tabela de outro Estado como parâmetro. Redução do valor fixado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Apelação
interposto
pelo ESTADO DA BAHIA,
contra decisão que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo. A nomeação ocorreu em comarca sem prestação de serviço pela Defensoria Pública.
O Apelante

alegou nulidades e
questionou o valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão:
(i) saber se é nula a atuação de defensor dativo em processo que não envolve crime doloso contra a vida, por ausência do grupo especializado de defesa do Tribunal do Júri;
(ii) saber se o Estado pode opor-se à verba honorária fixada, ainda que não tenha participado formalmente da lide penal; e
(iii) saber se é legítima a utilização de tabela de honorários adotada por outro Estado como parâmetro para fixação de valores, com a consequente redução dos montantes arbitrados.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a alegação de nulidade pela não atuação do grupo especializado de defesa, porquanto não se trata de feito de competência do Tribunal do Júri, não havendo obrigatoriedade legal para designação específica nesse sentido.

4. É legítima a atuação do Estado como parte interessada na impugnação do valor dos honorários de defensor dativo, uma vez que é responsável pelo pagamento da verba, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive o Tema Repetitivo n.º 984 do STJ, reconhece que a tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro orientativo, mas não vinculante, sendo possível ao juiz arbitrar valores com base em tabelas adotadas em outros Estados.

6. No caso concreto, diante da ausência de complexidade da causa e considerando a inexistência de tabela regional específica pactuada com a Defensoria Pública e a OAB local, revelou-se excessivo o valor inicialmente fixado.

7. A quantia foi adequadamente reduzida para
R$ 2.872,20 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos)
, tomando como referência a tabela vigente do Estado de Minas Gerais para atuação de defensores dativos em processos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Provimento parcial, com redução do valor dos honorários reduzido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade na atuação de defensor dativo em processo sem competência do Tribunal do Júri.”
“2. O Estado possui legitimidade para impugnar honorários fixados a defensor dativo, por ser responsável pelo pagamento da verba.”
“3. A tabela da OAB, embora orientadora, não possui caráter vinculante, podendo ser utilizados parâmetros de outros Estados, desde que razoáveis e proporcionais ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 8.906/94, art. 22, §1º; Lei 1.060/50, art. 5º, §§1º a 3º; Código de Processo Penal, arts. 5º, 312, 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.744.489/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/2/2020;

STJ, Tema Repetitivo 984;
STJ, AgRg no RHC 170.463/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/10/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000223-53.2013.8.05.0075
, sendo
Apelante ESTADO DA BAHIA
e
Apelado LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator